Tribunal: TJMT
Processo: 1001426-02.2023.8.11.0015
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001426-02.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONDENIS DIAS DOS SANTOS - CPF: 205.901.561-87 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa: direito civil e do consumidor. apelação cível. ação declaratória de abusividade contratual c/c conversão do contrato e indenização. cartão de crédito consignado. prescrição afastada. regularidade na contratação. inexistência de vício de consentimento. conversão contratual indevida. dano moral não configurado. recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a abusividade de cláusulas contratuais relativas a cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), determinando a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional e a restituição simples dos valores pagos a maior, afastando, todavia, o pedido de indenização por dano moral.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se incide prescrição ou decadência sobre a pretensão revisional de contrato bancário com descontos mensais em folha; (
ii
) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de justificar a reclassificação contratual e a restituição dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. Não se aplica a decadência, tratando-se de relação de trato sucessivo, em que os descontos se renovam mês a mês. A prescrição quinquenal prevista no art. 27 do CDC incide apenas sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos.

4. O contrato celebrado entre as partes foi regularmente formalizado, com adesão expressa ao cartão de crédito consignado, previsão contratual clara quanto à reserva de margem consignável e evidência de utilização reiterada da modalidade, afastando-se a alegação de erro substancial ou falha na prestação de informações.

5. Não se justifica a requalificação judicial da avença, tampouco a restituição de valores, uma vez ausente desvantagem exagerada ou abusividade nas cláusulas contratuais. A conversão forçada em empréstimo pessoal representa indevida intervenção na autonomia da vontade, sem respaldo legal.

6. A ausência de ilicitude contratual e a regularidade dos descontos afastam a configuração de dano material ou moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial.

8. Inversão do ônus sucumbencial, com condenação do autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, conforme art. 98, § 3o, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. Em contratos de trato sucessivo, a prescrição incide sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos, não sendo aplicável a decadência. 2. A contratação expressa e a utilização reiterada do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável afastam a incidência de vício de consentimento e de falha no dever de informação. 3. Não se admite a conversão judicial da modalidade contratada em empréstimo consignado comum sem demonstração de irregularidade ou abusividade contratual."

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 138; CPC/2015, art. 373, II; CDC,
arts
. 6o, III, 14 e 27.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a T., j. 30.08.2021; TJMT,
ApC
1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024; TJMT,
ApC
1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por BANCO PAN S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT (Proc. 1001426-02.2023.8.11.0015), que, nos autos da ação “Declaratória de Abusividade Contratual c/c Conversão do Contrato c/c Canos Materiais e Morais”, ajuizada por LEONDENIS DIAS DOS SANTOS, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade das cláusulas que autorizavam o desconto contínuo do valor mínimo da fatura de cartão de crédito consignado, determinou a conversão do contrato para empréstimo consignado, com restituição simples dos valores cobrados em excesso, e afastou o pedido de indenização por danos morais (cf. Id. no 337505399).

Irresignado, o apelante sustenta, preliminarmente, a ocorrência de decadência e de prescrição quinquenal, ao argumento de que o contrato foi firmado há vários anos e que eventual pretensão revisional estaria fulminada pelo decurso do prazo, defendendo a aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor como óbice ao exame do mérito.

No mérito, o Banco Pan S.A. afirma que a contratação do cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável ocorreu de forma regular, mediante adesão expressa do consumidor, com previsão contratual clara acerca da modalidade contratada, da forma de desconto em folha de pagamento e da incidência dos encargos próprios do crédito rotativo.

Aduz que não houve vício de consentimento ou falha no dever de informação, sustentando que o apelado tinha plena ciência de que se tratava de cartão de crédito consignado, sendo indevida a conversão judicial da modalidade, bem como a restituição de valores, porquanto os descontos decorreram de contrato válido e regularmente executado.

Sustenta, por fim, que o desconto do valor mínimo da fatura constitui característica inerente ao cartão de crédito consignado e que a sentença promoveu indevida intervenção na autonomia privada, em afronta ao princípio do pacta sunt servanda, pugnando pela reforma integral do decisum, a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 337505410).

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 337505414).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e a alegada falha no dever de informação, com pedido de conversão da avença em empréstimo consignado tradicional.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da ocorrência de prescrição ou decadência e, superadas tais preliminares, à análise da existência de vício de consentimento ou desvantagem exagerada aptos a justificar a revisão judicial do contrato, bem como a restituição de valores.

Inicialmente, não prosperam as preliminares suscitadas, porquanto se trata de relação de trato sucessivo, em que os descontos se renovam mensalmente, razão pela qual inexiste decadência do fundo de direito, aplicando-se, quando muito, a prescrição quinquenal prevista no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, corretamente afastada pelo juízo de origem.

É incontroverso que a relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Todavia, a incidência da legislação consumerista não conduz automaticamente à procedência das pretensões deduzidas, impondo-se a análise concreta do conjunto probatório.

No caso concreto, diversamente do que sustenta o apelado, a instituição financeira logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil, ao comprovar a regularidade da contratação do cartão de crédito consignado, mediante a juntada da “Ficha Cadastral – Cartão de Crédito”, devidamente assinada, na qual consta de forma expressa e clara a previsão de desconto do valor mínimo da fatura diretamente em folha de pagamento (cf. Id. no 337505376), bem como das faturas do cartão consignado que evidenciam a efetiva utilização da modalidade contratada e a dinâmica do crédito rotativo (cf. Ids. no 337505378/79/80/81/82/83/84/85).

Nos termos do art. 138 do Código Civil, o erro apto a invalidar o negócio jurídico deve ser substancial e comprovado, o que não se verifica na hipótese, ausentes elementos que indiquem dolo, coação ou omissão relevante.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na tentativa de reclassificação judicial de contrato regularmente formalizado, com base apenas na alegação subjetiva de expectativa diversa da contratante, o que não encontra respaldo jurídico, em consonância com o disposto no art. 51, IV, do CDC, que estabelece a nulidade das cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Nesse contexto, não há que se falar em conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado tradicional, pois se trata de modalidades distintas, com características próprias e taxas de juros diferenciadas.

No caso, não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação, uma vez que os documentos demonstram que o apelante tinha pleno conhecimento da modalidade contratada, inclusive da diferença entre o cartão consignado e o empréstimo consignado tradicional.

A propósito, de minha relatoria:

“Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). PRESCRIÇÃO AFASTADA. CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO REITERADA DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FALHA DE INFORMAÇÃO. CONTRATO VÁLIDO. INEXISTÊNCIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO OU DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta pelo Banco Santander contra sentença que reconheceu a nulidade parcial de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), requalificando-o como mútuo bancário, com restituição simples de valores e condenação em custas e honorários.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

i) saber se incide a prescrição sobre a pretensão autoral; e

ii
) verificar se houve vício de consentimento ou falha no dever de informação capaz de invalidar o contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes.

III. Razões de decidir

3. O prazo prescricional não se consumou, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, cujo termo inicial é o último desconto efetuado, em consonância com a jurisprudência do STJ.

4. Os documentos colacionados aos autos demonstram a regularidade da contratação, a assinatura da parte autora, a transferência dos valores e a realização de múltiplos saques ao longo de mais de dez anos.

5. A ausência de impugnação anterior e o lapso temporal superior a 13 anos entre a contratação e a propositura da ação afastam a alegação de desconhecimento ou erro substancial.

6. Não restou configurado qualquer vício de consentimento ou violação ao dever de informação que justificasse a anulação do negócio jurídico, tampouco a repetição de indébito ou indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos autorais.

8. Inversão do ônus
da
sucumbência, condenando a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional em contratos de cartão de crédito consignado tem como termo inicial a data do último desconto indevido. 2. Comprovada a regularidade da contratação, a utilização reiterada do cartão e a ciência do consumidor quanto à modalidade de crédito, inexiste vício de consentimento ou falha no dever de informação que justifique a anulação do contrato ou a restituição de valores.”

______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 171, II; CPC/2015, art. 373, II; CDC, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1658793/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a T., j. 25.05.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
1807360, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, 3a T., j. 30.08.2021; TJMT, RAC no 1001599-26.2019.8.11.0028, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021; TJMT, RAC no 1010565-02.2020.8.11.0041, Rel. Desa.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 11.11.2020.

(TJMT - N.U 1016457-47.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025, publicado no DJE 01/10/2025)

De igual modo, a presente Câmara vem decidindo:

“Direito do Consumidor e Processual Civil. Apelação Cível. Cartão de Crédito Consignado. Alegação de Vício de Consentimento. Regularidade do Contrato. Sentença Mantida. Recurso Desprovido.

I. Caso em Exame

1. Recurso de Apelação interposto em virtude de sentença de improcedência do pedido de declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulado com conversão em empréstimo consignado comum, repetição de indébito e indenização por danos morais. A Autora alegou ter sido induzida a erro, pois pretendia contratar empréstimo consignado tradicional. O Juiz sentenciante reconheceu a validade do contrato e rejeitou a tese de vício de consentimento.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se houve vício de consentimento e falha na prestação de informações por parte da instituição financeira, de modo a justificar a nulidade parcial do contrato e a conversão da modalidade de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal.

III. Razões de Decidir

3. A existência do contrato foi comprovada por termo de adesão assinado pela Autora, sem qualquer contestação quanto à autenticidade da assinatura ou ao conteúdo do documento.

4. O contrato apresenta cláusulas claras quanto à modalidade contratada, à forma de desconto no benefício previdenciário e à incidência de encargos, o que afasta a alegação de falta de informação adequada.

5. A liberação do valor contratado na conta bancária da Autora, bem como a utilização do serviço por período superior a oito anos, evidencia sua ciência e anuência aos termos pactuados.

6. A demora de oito anos para ajuizamento da ação, mesmo com descontos mensais ocorrendo durante todo esse período, configura comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
), vedado no ordenamento jurídico.

7. Não ficou demonstrado qualquer ilícito contratual, abusividade ou falha na prestação do serviço, o que torna indevidos os pedidos de repetição de indébito e de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e Tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A celebração de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável é válida quando demonstrada a ciência e a aceitação da modalidade pelo consumidor. 2. A inexistência de vício de consentimento e a regularidade das cláusulas contratuais afastam a nulidade do contrato e os pedidos de repetição de indébito e indenização por danos morais. 3. A demora excessiva do consumidor em buscar a tutela jurisdicional, após longa utilização do serviço contratado, configura
venire
contra
factum

proprium
.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 42, parágrafo único; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1008740-98.2024.8.11.0003, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 12.11.2024, DJE 15.11.2024. TJMT, Apelação Cível n. 1014105-87.2022.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 06.11.2024, DJE 10.11.2024. STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.980.044/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 14.12.2021,
DJe
17.12.2021.

(TJMT - N.U 1032846-27.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2025,
Publicado
no DJE 01/10/2025).

Quanto à alegação de dívida perpetuada, trata-se de característica própria do cartão consignado, cuja amortização plena depende do pagamento integral da fatura, não havendo ilegalidade na incidência de encargos quando o consumidor opta por pagar apenas o valor mínimo.

Além disso, o pedido de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional não encontra amparo legal, pois não se pode reclassificar unilateralmente modalidade contratada e utilizada pelo consumidor.

Por fim, não se verifica dano moral e material indenizável, pois não houve ato ilícito, cobrança indevida; ao contrário, houve contratação lícita, recebimento de valor e descontos compatíveis com a modalidade.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e julgar improcedente o pleito autoral
.

Por consequência, inverto totalmente o ônus sucumbencial e condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios
, observando-se a regra do §3o do art. 98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026